Tribunal: TJMT
Processo: 1020588-28.2023.8.11.0000
Relator(a): LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-10-11
Data de publicação: 2023-10-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1020588-28.2023.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[ALISSON SILVA ALMEIDA - CPF: 021.190.351-56 (ADVOGADO), JOSE AMILTON SANTOS CRUZ - CPF: 101.545.455-03 (PACIENTE), MM. Juízo da Vara Única de Itiquira (IMPETRADO), JUÍZO DA VARA UNICA DA COMARCA DE ITIQUIRA (IMPETRADO), ALISSON SILVA ALMEIDA - CPF: 021.190.351-56 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
.

TRÁFICO DE DROGAS
.
PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA
.
1
.

NULIDADEDAS PROVAS OBTIDAS EM BUSCA PESSOAL REALIZADA
BASEADA EM DENÚNCIA ANÔNIMA
SEM FUNDADAS RAZÕES
.
INOCORRÊNCIA
.
EXISTÊNCIA DE JUSTA CAUSA E FUNDADAS RAZÕES
. REALIZAÇÃO DE
DILIGÊNCIAS
PRELIMINARES.
MATÉRIA QUE EXIGE ANÁLISE FÁTICO-PROBATÓRIA
.
VIA ELEITA INADEQUADA
.

2.
ALEGADA CARÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DA DECISÃO QUE DECRETOU A PRISÃO CAUTELAR DO PACIENTE. ACOLHIMENTO. VIOLAÇÃO DO ART. 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. SITUAÇÃO FÁTICA QUE RECOMENDA A SUBSTITUIÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR POR MEDIDAS DIVERSAS DA PRISÃO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL CONFIGURADO. APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES NOS TERMOS DOS ARTS. 321, 282, § 6
o
, C/C ART. 319 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL.
3
.
P
EDIDO PARCIALMENTE PROCEDENTE, ORDEM CONCEDIDA PARA SUBSTITUIR A PRISÃO PROVISÓRIA DO PACIENTE POR MEDIDAS CAUTELARES MENOS GRAVOSAS.

1.

Na hipótese, ao menos nesta fase do processo, existem indícios de que os policiais militares tinham fundadas razões para abordar o paciente e realizar a busca pessoal,
eis que após o recebimento da denúncia anônima houve diligências preliminares que, em tese, confirmavam a
utilização de motocicleta descrita n
o comércio malsão
. Além disso,
o

habeas corpus é
um
instrumento de cognição sumária que não comporta dilação probatória, motivo pelo qual a discussão acerca da nulidade de provas deve ser suscitada na esfera própria, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, sendo impossível, pois, sua utilização para tal finalidade, sobretudo quando a nulidade não está flagrantemente demonstrada.

2
.

Deve ser substituída por medidas cautelares alternativas, a prisão preventiva do paciente decretada para a garantia da ordem pública em razão da gravidade abstrata do crime, supostamente, praticado por ele, porquanto restou demonstrada a desnecessidade da medida extrema no caso em tela, eis que o juízo de primeiro grau não apresentou elementos de convicção que embasassem a sua decisão. Além disso, a periculosidade do
paciente
e a gravidade concreta do delito
, em tese, praticado por ele
não foram comprovadas, fazendo-se necessária a fixação de medidas cautelares diversas da prisão, nos termos dos
arts
. 321, 282, § 6º c/c art. 319 do Código de Processo Penal.

3
.
Pedido parcialmente procedente, ordem concedida para substituir a prisão provisória do paciente por medidas cautelares menos gravosas.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:

Ilustres membros da Terceira Câmara Criminal:

Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado pelo advogado Alisson Silva Almeida em favor de
José Amilton Santos Cruz
, apontando como autoridade coatora o Juízo da Vara Única da Comarca de Itiquira/MT.

Colhe-se desta impetração que o paciente foi preso em flagrante no dia
27
de agosto do ano em curso, em razão da suposta prática do crime de tráfico de entorpecentes (art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006), cuja custódia foi convertida em preventiva, por força da decisão prolatada no Auto de Prisão em Flagrante n. 1000846-33.2023.8.11.0027.

S
ustenta,
o
impetrante, em primeiro lugar
, que a busca pessoal realizada por ocasião da prisão em flagrante do paciente está eivada de nulidade, motivo pelo qual entende que as provas obtidas com a medida invasiva são ilícitas.

Assevera que a autoridade acoimada de coatora não apresentou fundamentação idônea para decretar a prisão preventiva do paciente; bem como que, na espécie, não restaram configurados os requisitos autorizadores da custódia cautelar, elencados no art. 312 do Código de Processo Penal.

Alega que o paciente não enfrentará regime fechado caso seja condenado, motivo pelo qual a decretação da sua custódia cautelar constitui uma violação aos princípios da homogeneidade e da proporcionalidade.

Relata que o paciente ostenta predicados pessoais favoráveis,
tais como
bons antecedentes e residência fixa
;
bem como
“podendo comprovar trabalho e emprego”
, condições, essas, que o habilitam a responder a eventual processo em liberdade.

Forte nas razões acima consignadas, liminarmente, requer
eu
o relaxamento da prisão ilegal ou, subsidiariamente, a revogação da prisão preventiva do paciente, sem prejuízo da concessão de medidas cautelares alternativas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal. E, no mérito, a convolação da medida de urgência, porventura deferida, em definitiva.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

De proêmio, deve ser ressaltado que não merece prosperar a tese de que a
abordagem e a prova colhida em poder do
paciente
são nulas ao argumento de que
ele
foi alvo de busca pessoal baseada
em denúncia anônima e pelas

“caracter
ísticas exclusivamente d
a cor de pele [...] características essas estritamente preconceituosas e raciais”
,

o que

resultaria em busca pessoal infundada e, portanto, ilícita.

Ocorre que, da análise perfunctória compatível com a via estreita do habeas corpus, observa-se que existiam fundadas suspeitas para a realização da abordagem e busca no paciente, haja vista
que,
ao revés do afirmado pelo impetrante
,

houve
recebimento de
denúncias anônimas relatando que
na 2ª
EXPOIT
havia um indivíduo magro,
de cor negra,
de estatura mediana
,

conduzindo uma motociclet
a Honda CG 150 de cor vermelha
,

comercializando entorpecentes e realizando entrega de drogas com a referida moto,
e, por tais motivos,
a Polícia Militar
realizou a busca pessoal, sobretudo, em virtude das características do
veículo utilizado pelo
paciente
em
sua empreitada
.

Ademais, é forçoso consignar que em relação à alegada nulidade da prova, não há dúvida de que a análise da matéria pressupõe uma ampla e aprofundada incursão no panorama fático-probatório, com caráter irreversível, o que é inviável
por intermédio do
habeas corpus, principalmente porque a suposta nulidade não ficou clarividen
te nesta primeira oportunidade.

Aliás, vê-se que, as circunstâncias descritas nestes autos revelam a legitimidade da conduta dos agentes policiais, porquanto a busca pessoal supostamente foi executada com base nas determinantes contidas no art. 244
do Código de Processo Penal.

P
ortanto, nesta fase de cognição sumária, não há que se falar em nulidade dos referidos atos,
tal como preceitua o
E
nunciado
O
rientativo n. 27, da Turma de Câmaras Criminais Reunidas, segundo o qual “
As eventuais irregularidades no auto de prisão em flagrante ficam superadas em razão da sua homologação e conversão em prisão preventiva
”.

Além disso,
e
sta
Corte de Justiça
possui
entendimento de que o habeas corpus não é a via adequada para revolvimento probatório acerca da nulidade da prova obtida mediante suposta violação
da intimidade
conforme se depreende do julgado abaixo ementado:

HABEAS CORPUS – TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO AO NARCOTRÁFICO – PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA – PRETENDIDA LIBERDADE AO PACIENTE – 1. AUSÊNCIA DE NULIDADE NO FLAGRANTE PERPETRADO - TESE DE NEGATIVA DE AUTORIA QUE EXIGE DILAÇÃO PROBATÓRIA - FUNDADAS SUSPEITAS DA PRÁTICA ILÍCITA – HIPÓTESE DE FLAGRANTE E CRIME PERMANENTE – POSSIBILIDADE DE INVASÃO DOMICILIAR SEM MANDADO JUDICIAL OU AUTORIZAÇÃO DO MORADOR DA CASA – APREENSÃO DE PORÇÕES DE MACONHA – 2. PEDIDO DE PRISÃO DOMICILIAR NÃO ANALISADO EM 1º GRAU – VEDADO O EXAME DIRETO NESTA CORTE REVISORA – INDEVIDA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA E OFENSA AO DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO - CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO – ORDEM DENEGADA.

1. Na existência de fundadas suspeitas de que o paciente estaria envolvido com o narcotráfico, após averiguação de denúncia anônima e constatação de atitude suspeita em frente ao imóvel, admite-se a invasão domiciliar sem mandado judicial ou autorização do morador, de modo a não tornar ilícitas as provas obtidas da referida diligência. Assim, havendo indícios, ainda que mínimos, da possibilidade de o paciente estar envolvido com o narcotráfico e devidamente comprovada a apreensão de narcóticos em sua posse, consoante relatado no boletim de ocorrência e atestado no laudo pericial,
não há como ser acolhida na via eleita as teses de nulidade das provas colhidas e negativa de autoria, pois isto exigiria dilação de provas incompatível com o rito procedimental célere e sumário do habeas corpus
.

2. Inexistindo prova cabal nos autos de que o pedido de prisão domiciliar tenha sido pugnado e apreciado em 1º grau, inviabiliza-se o exame direto da matéria por este
eg
. Sodalício, sob pena de indevida supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição.

(
N.U 1012476-41.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, julgado em 01.09.2021 e publicado no DJE de 09.09.2021)

Destacamos

Mas isso não bastasse,
impende registrar que a Ação Penal
n.
10
00914-80.2023.8.11.0027

se encontra em fase embrionária,
na qual o
paciente
ainda será
notificado para apresentar sua defesa
preliminar
,
isso significando dizer que no processo originário
sua
defesa terá oportunidade de
debater com mais profundidade a nulidade ora sustentada.

Noutro viés,
no que diz respeito à restituição da liberdade do paciente, da análise
destes
autos, conclui-se que a pretensão deduzida na prefacial deve ser parcialmente acolhida.

Como se sabe, o sistema processual penal brasileiro, após a edição da Constituição da República de 1988, adotou o entendimento de que a regra é a liberdade e a exceção é a prisão cautelar. Logo, para o encarceramento preventivo há que existir decreto judicial fundamentado, no qual seja evidente a necessidade da medida, o que não ocorreu na hipótese.

Com efeito, e
m que pese a gravidade do crime em apreciação, verifica-se que a decisão
em alusão
foi embasada de forma genérica, comprometendo, dessa forma, o caráter excepcional da medida prisional, que, como é cediço, deve buscar esteio em elementos concretos e contemporâneos sobre o
periculum
libertatis
.

Isso porque, malgrado o entendimento adotado pela autoridade acoimada de coatora, esta deixou de apresentar, fundamentação idônea para decretar a prisão preventiva do paciente, mormente porque ele é primário e foi flagrado portando 5 (cinco) pinos de cocaína, pesando 1,5g (um grama e cinquenta centésimos do grama), circunstâncias, essas, que afastam a alegação desproporcional de
que

“[...]
está presente o “periculum
libertatis
”, o qual, no particular é representado pela necessidade de se garantir a ordem pública, face à possibilidade de reiteração da conduta criminosa que lhe é imputada e o perigo gerado pelo estado de liberdade do indiciado, ou seja, se o réu for posto em liberdade volte a praticar o comércio de drogas ilícitas em eventos festivos na Comarca de Itiquira [...]”.

Além disso, cumpre asseverar que os fatos imputados ao paciente não foram praticadosmediante violência ou grave ameaça, o que também afasta a necessidade da medida extrema. Aliás, não existem nestes autos elementos que demonstrem que
ele
é contumaz na prática delitiva, tampouco que integra organização criminosa.

Resta, pois, claro que o juízo de primeiro grau não laborou com seu costumeiro acerto, porquanto é de trivial sabença que para a decretação ou para a manutenção da prisão cautelar, o magistrado terá que demonstrar, concretamente, a necessidade da restrição de liberdade do indivíduo, de acordo com a norma constitucional inserida no inciso IX do art. 93 da Constituição Federal, segundo a qual toda decisão judicial deve ser fundamentada.

Partindo dessa premissa, é evidente que, nas decisões restritivas de liberdade, com muito mais razão, incumbe ao magistrado indicar, de forma clara e precisa, elementos fáticos que justifiquem a necessidade da prisão processual, impondo-se asseverar, ademais, o caráter excepcional da medida privativa de liberdade, constituindo, por conseguinte, exceção à regra.

Por outro lado, embora o
j
uízo de primeiro grau não tenha apresentado elementos consistentes que justificassem a custódia cautelar, o suposto crime de tráfico de drogas em apuração é
grave
, de forma que é imperiosa a imposição de medidas cautelares ao paciente, para resguardar a ordem pública.

A propósito, recentemente, o Superior Tribunal de Justiça já entendeu no sentido de que “
[...] a fixação de medidas cautelares diversas da prisão mostra-se satisfatória e apropriada para a salvaguarda do bem ameaçado pela liberdade plena do paciente. É que se está diante de crime praticado sem violência ou grave ameaça e que não revela, ao menos num primeiro momento, uma maior gravidade e uma periculosidade acentuada do agente, pois se trata da suposta prática do delito de tráfico de entorpecentes e da apreensão de quantidade de droga que, embora justifique a atuação cautelar estatal, autoriza a imposição de cautela menos severa. [...]
”

(Habeas Corpus n. 771.157/MG, relatado pelo Ministro
Antonio
Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 22.11.2022,
DJe
de 25.11.2022).

Ressalte-se que, a depender da continuidade das investigações e apurações processuais, nada impede que as medidas cautelares sejam revogadas, dando ensejo ao retorno da decisão de primeira instância e regresso do paciente ao cárcere cautelar, se isso se mostrar necessário.

Dessa maneira, para conciliar a liberdade individual – cuja restrição se sujeita
a

ultima

ratio
– de um lado, e a ordem pública, de outro lado, impositiva a adoção das medidas cautelares descritas nos incisos I, IV, V do art. 319 do Código de Processo Penal, mediante, a aceitação do cumprimento de tais condições, por parte do paciente.

Por
conseguinte,
com fundamento nos art. art. 319 c/c art. 321, do Código de Processo Penal, alterado pela Lei n. 12.403/2011, deve ser imposta as seguintes restrições cautelares:

(i
) comparecimento, em juízo, até o quinto dia útil de cada mês para esclarecer e justificar suas atividades;

(
ii
) proibição de se ausentar da comarca sem prévia autorização do juízo, devendo, o paciente, comunicar à autoridade judiciária, imediatamente, eventual mudança de endereço, fornecendo o novo lugar em que poderá ser intimado dos atos processuais;

(
iii
) recolhimento domiciliar no período noturno e nos dias de folga;

Posto isso, julgo parcialmente procedente o pedido aviado em favor de
José Amilton Santos Cruz
; via de consequência,
concedo
a ordem de
habeas corpus

almejada,

a fim de conceder liberdade provisória ao paciente, condicionada ao cumprimento das medidas cautelares acima listadas.

Ressalto, por derradeiro, que a concessão da ordem liberatória em favor do paciente não impede que novo decreto de prisão preventiva seja prolatado, desde que com base em elementos concretos e objetivamente considerados que possam emergir do contexto fático-probatório.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/10/2023